Tribunal: TJPA
Processo: 0004886-98.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004886-98.2017.8.14.0028

APELANTE: CHARLES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada inexistência de provas nos autos que sustentem um decreto condenatório. Tese infundada. Trazido aos autos depoimento firme da vítima que, corroborado pelo Laudo de Corpo de Delito, mostrou-se não somente a materialidade delitiva, mas também sua autoria. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
CHARLES DA SILVA OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004886-98.2017.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Marabá

APELANTE:
Charles da Silva Oliveira

ADVOGADO(A): Def. Púb. Allysson George Alves Castro

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Charles da Silva Oliveira
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto, sendo que em relação a referida pena, foi aplicado o instituto do Sursis, suspendendo a execução da pena pelo período de dois anos.

Narra a denúncia
que no dia 17 de outubro de 2016, o denunciado sua companheira, Renata Rayssa da Silva Nascimento, sendo que na data informada, o casal começou uma discussão em sua residência, momento em que a ofendida decidiu sair de casa e ir para a faculdade, no entanto, ao chegar ao quintal da residência, o denunciado a empurrou, fazendo com que a mesma caísse ao chão e machucado seu joelho, vindo em seguida a armar-se com uma garrafa de gás, tipo extintor de incêndio, e batido contra a cabeça da ofendida, sendo tais marcas dessa agressão evidenciadas no Laudo de Lesão Corporal juntado aos autos.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição do recorrente, por entender que inexistem provas seguras sobre essa dita autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por tratar-se de crime em que a lei estipula pena de detenção
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato o crime que foi atribuído ao recorrente, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada nos autos, posto que a vítima, Renata Rayssa da Silva Nascimento, em seu depoimento em juízo, esclareceu que o denunciado, aparentando estar embriagado, foi empurrando a ofendida quando esta tentou sair de sua casa para ir para a faculdade, até que esta caiu ao chão e ralou seu joelho, tendo o denunciado, logo em seguida, pegado uma garrafa de gás e batido na cabeça da declarante uma quatro vezes, tendo a vítima se dirigido à Delegacia de Polícia de onde a encaminharam para realizar exame de corpo de delito.

No referido Laudo de Corpo de Delito, existente à ID nº 4449647, mostra-se que as lesões narradas pela vítima em seu joelho realmente ocorreram, não existindo argumento para se entender em sentido contrário, já que em crimes dessa natureza a palavra da vítima, aliada as provas periciais, possuem esteio forte para embasar uma decisão condenatória, sendo então improcedente a argumentação de que as provas existentes nos autos são frágeis a ponto de embasar uma absolvição do apelante, posto que inexistente qualquer dúvida que seja sobre essa autoria delitiva.

Nesse sentido
: “
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se de suma importância para o deslinde da prática delitiva, em especial quando em consonância com laudo de lesão corporais
” (TJDFT. Apelação 20130910078506, Rel. César Laboissiere Loyola)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 21
de
junho
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 23/06/2021